Tribunal: STF
Processo: ADPF 845
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Partido da Social Democracia Brasileira em face da sequência de atos do Presidente da República que contrariam as orientações da Administração Pública referentes ao combate à pandemia de COVID-19.



    Defende o Requerente o cabimento da arguição. Alega que a saúde e a vida são preceitos fundamentais e que os atos do Presidente da República que contrariam as orientações do Ministério da Saúde e da Constituição referentes ao combate à pandemia de COVID-19 podem ser impugnados em sede de controle concentrado, uma vez que, de acordo com a inicial, não há outro meio eficaz para sanar as lesões. Por isso, o Requerente tem por objetivo fazer com que o Presidente da República atenda às orientações do Ministério da Saúde e da Constituição referentes ao combate à pandemia.



    O Partido Requerente relata o depoimento do atual Ministro da Saúde na Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID-19, no sentido de defender o uso de máscaras e a manutenção do distanciamento social. O Presidente da República, porém, segundo o Partido Requerente, insiste em desobedecer às recomendações, promovendo aglomerações, não utilizando máscara. Alega serem fatos públicos e notórios e junta diversas notícias veiculadas na imprensa que comprovariam a conduta negligente do Presidente da República.



    Invocando a proteção constitucional ao direito à vida e à saúde e os princípios da administração pública, requer, em sede de cautelar, a ser monocraticamente deferida pelo Ministro Relator, que se determine ao Presidente da República que cumpra as recomendações do Ministério da Saúde, especialmente quanto ao uso de máscara e ao distanciamento social, bem como se abstenha de incentivar a desobediência a tais recomendações, sob pena de multa. Alega, como perigo na demora do provimento judicial, o dano contemporâneo à saúde pública, especialmente em vista do atual estágio da pandemia.



    No mérito, requer a confirmação da medida cautelar pleiteada para reconhecer a violação, pelos atos do Presidente da República, aos princípios fundamentais da vida, saúde, impessoalidade e moralidade administrativas, confirmando-se a liminar e determinando à autoridade praticante das ações e omissões ensejadoras desta ADPF que cumpra as recomendações do Ministério da Saúde, especialmente quanto ao uso de máscaras faciais e ao distanciamento social, bem como se abster de incentivar a desobediência a tais recomendações.



    Determinei a inclusão do processo em pauta no dia 12.06.2021.



    As informações foram prestadas (eDOC 23).



    O Advogado-Geral da União (eDOC 27) e o Procurador-Geral da República (eDOC 30) manifestaram-se.



    É, em síntese, o relatório.



    A presente ação perdeu o objeto. Proposta contra atos do ex-Presidente da República e tendo por objetivo impedi-lo de praticá-los na condição de Presidente da República, não mais subsiste o objeto por ela visado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 4º, caput, da Lei 9.882, de 1999, nego seguimento à arguição.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente